Tribunal: TJPA
Processo: 0811145-92.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811145-92.2019.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DA ROCHA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, I E II DO CP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. MORA PROCESSUAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

2. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente quando o paciente permanece foragido durante a instrução criminal. Justificado, portanto, o excesso, dado que o processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
).

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor do nacional Rodrigo Da Rocha Magalhães, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 157, I e II, do CP, tendo sido decretada a prisão preventiva no dia 27/10/2013, que já se prolonga por mais de 06 (seis) anos, sem que tenha se encerrado a instrução processual, o que caracteriza o excesso de prazo na formação da culpa.

Sustentam, ainda, que o decreto preventivo, por não especificar quaisquer dos elementos que autorizem a constrição cautelar, encontra-se carente da necessária fundamentação.

Por fim, pleiteiam o deferimento da medida liminar para que seja expedido, imediatamente, o alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que responda a imputação em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Juntam documentos (Id. 2594845 a 2594848).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2595715), sendo prestadas as informações (Id. 2606621).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2614661).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2618604).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da falta de fundamentação/ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva

In casu
, observo que
o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do ora paciente, com fundamento concreto na necessidade da segregação cautelar e de acordo com os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo esclarecedor transcrever o trecho da decisão que indeferiu o pleito de revogação (Id. 2606621),
verbis
:

(...).

Por conseguinte, frise-se que o acusado ainda se encontra foragido do sistema penitenciário (fl. 248), encontrando-se em local incerto e não sabido, situação, por si só, apta a amparar o prisão, segundo a tese nº 1 da Jurisprudência em Teses do STJ, edição nº 32, a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.

(...).

Ao lume do exposto, INDEFIRO O REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.” <sic>

Diante desse contexto, resta plenamente demonstrada a necessidade de preservação do
decisum
, não havendo que se falar em ausência dos requisitos ou falta de fundamentação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida como proferida.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado: paciente, motivado por ciúmes, tentou ceifar a vida de sua própria filha, desferindo, na ocasião, violentos golpes de faca pelo corpo da ofendida, os quais atingiram seu pulmão e outro próximo ao coração, fazendo com que a vítima fosse transferida com urgência para um hospital na capital do Estado. 2. Ordem denegada, à unanimidade.

(2268093, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-24, publicado em 2019-09-27)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Concernente ao alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, não há o que se acolher,
concessa venia
.

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível uma análise à luz da razoabilidade para definição do excesso.

Para melhor subsidiar, colho das informações à Id. 2093566, o seguinte fragmento:

“(...).

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao Requerente quanto a alegação de excesso de prazo, uma vez que o lapso temporal no qual há de ser finalizada a instrução não deve ser visto como axioma matemático. O Direito não é compatível com automatismos, pois, quer o consideremos como Ciência ou como Técnica de Controle social, jamais desborda do gênero das humanidades para o das disciplinas naturais ou exatas. A razoabilidade deve ser considerada ao adequar-se o meio (preventiva) ao fim (o bem comum, pela aplicação adequada da norma).” <sic>

Ressalto que, conforme se depreende da decisão à Id 2606621, proferida no dia 20/11/2018, que o paciente empreendeu fuga em 14.09.2014 e, ainda, se encontra foragido, situação que ocasiona uma demora na formação da culpa por manifesta intenção de não se curvar à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da constrição cautelar.

Além do mais, o C. STJ, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Ei-la:

PROCESSO PENAL. PETIÇÃO INOMINADA. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU NÃO ENCONTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

5. Alegação de excesso de prazo superada. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no HC 534.451/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Diante de todo esse contexto, como bem esclarecido pelo impetrado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21/02/2020